Tribunal: CARF
Processo: 18019.720227/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18019.720227/2015-26
ACÓRDÃO
2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NEUVANDE VERAS MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo contribuinte.
ÔNUS DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF
No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 247-252) interposto em face do Acórdão de no
105-006.435 da 5a Turma da DRJ05 (e-fls. 222-241) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (e-fls. 186-193), no valor total de R$ 1.115.923,41 referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, anos-calendário 2011 e 2012. O Relatório Fiscal se encontra
na e-fls. 194-202.
Na impugnação (e-fls. 208-214), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Do Direito – nulidade por erro de identificação do sujeito passivo;
iii)
Do mérito – extratos bancários
iv)
Fatos que independem de prova;
v)
O princípio processual da verdade real ou material prevalece sobre a
verdade ficta (presumida);
vi)
Do erro sobre o cálculo do débito fiscal – IRPF;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
3
vii)
Pedido.

A decisão da 5a Turma da DRJ05 (e-fls. 222-241) foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando
a impugnante teve pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, não se
vislumbrando o alegado cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ÔNUS DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração
da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Vinculante do Carf no 26).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação
hábil e idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 247-252). Após
discorrer brevemente sobre os fatos e a tempestividade, argumenta, de forma sintetizada:
i)
Do Direito: analisando o art. 42 da Lei 9.430/96, juntamente com o art. 43
do CTN, tem-se que o fato gerador do imposto de renda não é crédito em
conta bancária ou de investimento, mas a aquisição de disponibilidade por
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
4
essa materializada. O depósito bancário, por si só, não é fato gerador do
imposto de renda;
ii)
Do não cabimento da multa isolada e da multa de ofício: não há nos autos
uma só prova de conduta em que haja ocorrência de fraude, dolo ou
simulação apta a ensejar aplicação da multa isolada e da multa de ofício, eis
que o Recorrente enviou os extratos solicitados. Caso assim não se entenda,
a multa de 75% constitui confisco tributário, vedado pelo art. 150, inciso IV
da CF. Não prospera a exigência simultânea de multa de ofício pelo não
recolhimento do tributo e multa em razão da não apresentação de
declaração de rendimentos, uma vez que ambas possuem o mesmo
fundamento e base de cálculo;
iii)
Da não omissão de rendimentos: não houve omissão de rendimentos, mas
falta de conhecimento sobre as consequências que resultariam da
movimentação dos depósitos de terceiros na conta bancária do Recorrente,
o que não corresponde a ganho real de capital, muito menos renda. Por se
achar um contribuinte insignificante, não se atentou para a obrigatoriedade
da declaração de ajuste anual. O erro foi corrigido e no ano seguinte foi feita
a declaração do IR. Logo, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
resta elidida, eis que os valores depositados não são tributáveis e já foram
submetidos à tributação do imposto de renda. O Fisco, na autuação, apenas
identificou simploriamente a existência de créditos, sem levar em
consideração os recursos financeiros informados na DIRPF de 2016. Indica os
princípios
do
não
confisco,
legalidade,
capacidade
contributiva,
razoabilidade e proporcionalidade. Entende que a cobrança é injusta.
Afirma que o Recorrente é o único titular da conta x-5, que sua filha Giselly
Chagas Veras Marques nunca fez nenhuma movimentação na conta
investigada e não obteve nenhum rendimento dos depósitos bancários.
Devido à negação das informações solicitadas ao banco no dia 22 de
dezembro de 2021 presume-se que a conta bancária ficou conjunta de 2005
a 2015 por pura irresponsabilidade dos funcionários do banco do Brasil de
Tabira/PE ao oferecer a esse recorrente um financiamento de uma moto Biz.
Manifesta que tem o desejo de pagar o imposto, mas o valor não é razoável,
nem justo.
iv)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário: indica o efeito
suspensivo do Recurso Voluntário.
v)
Dos pedidos: Que seja conhecido o recurso voluntário, com o fim de
considerar improcedente o lançamento de 50% por erro de identificação de
Giselly Chagas Véras Marques que nunca foi titular da conta x- 5; que seja
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
5
considerado improcedente o lançamento apurado; caso não seja esse o
entendimento que seja cobrado um valor justo/ proporcional.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada
Defende o Recorrente que o fato gerador o imposto de renda não é o crédito em
conta bancária, mas a aquisição de disponibilidade por essa materializada, conforme análise do
art. 42 da Lei no 9.430/96, juntamente com o art. 43 do CTN. Entende também que devem ser
considerados na avaliação os saques e transferências efetuados. Ainda sobre este assunto, indica
que não houve omissão de rendimentos, mas falta de conhecimento, que o levou a não entregar a
declaração de ajuste anual, fato que foi corrigido no ano seguinte. Entende que restou elidida a
presunção do referido art. 42, uma vez que os valores não são tributáveis e já foram submetidos à
tributação do imposto de renda. Não foram levados em conta recursos informados na DIRPF de
2016. Menciona os princípios do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, afirma
que sua filha, Giselly Chagas Veras Marques não fez nenhuma movimentação na conta investigada
e que deseja pagar o imposto, mas o valor cobrado não é justo e razoável.
Não assiste razão ao Recorrente.
De fato, o crédito em conta bancária ou de investimento, por si só, não é fato
gerador do imposto de renda. Ocorre que, caso a fiscalização identifique que há depósitos de
origem não comprovada e, mesmo após intimado, o contribuinte não comprove sua origem,
mediante documentação hábil e idônea, há uma presunção de que estes valores caracterizam
rendimentos omitidos, conforme redação do art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
6
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Conforme se verifica, é possível que o contribuinte faça prova em contrário,
desconstituindo esta presunção, desde que apresente documentação comprobatória e que
demonstre que aqueles valores não são tributáveis ou já foram devidamente oferecidos à
tributação.
No presente caso, o Recorrente nem sequer apresentou Declaração de Ajuste
Anual, mesmo tendo movimentado vultosas quantias. Alega genericamente, em petição de
Esclarecimentos e, posteriormente, em sua Impugnação, que os valores eram provenientes de sua
profissão de taxista, de clientes que não possuíam contas bancárias ou feitas por amigos e
familiares. No entanto, não traz comprovação individualizada de nenhum depósito. Destaca-se a
Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Ademais, não podem ser considerados os saques e transferências, como defende o
Recorrente, pois não se está analisando variação patrimonial, mas sim omissão de renda. O
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
7
consumo dessa renda não é objeto de discussão para o lançamento e nem precisa ser comprovada
pela Fiscalização. Ressalta-se a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

O Recorrente também alega que não entregou sua DIRPF por falta de
conhecimento, tendo realizado a entrega em 2016. Ocorre que a DIRPF 2016 se refere ao ano-
calendário 2015, enquanto as infrações apuradas no presente processo são do ano-calendário de
2011 e 2012. Assim, entrega posterior de Declaração não é capaz de elidir a omissão de
rendimentos de anos anteriores.
Ao final, menciona que sua filha Giselly nunca fez movimentações na conta. Nos
pedidos, requer seja considerado improcedente o lançamento de 50% por erro de identificação da
Giselly. Este pedido não prospera, visto que no presente processo é discutida apenas a renda que
foi imputada ao Recorrente, Sr. José Neuvande. Assim, não há que se discutir os valores imputados
à Sra. Giselly, que são tratados em outro processo administrativo.
Em relação aos mencionados princípios constitucionais do não-confisco, legalidade,
capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, recorda-se o entendimento da
Súmula CARF n° 2, vez que este d. Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Cabe a este Conselho apenas a aplicação da lei.

3. Da multa isolada e da multa de ofício
Defende que não há nos autos prova de ocorrência de fraude, dolo ou simulação,
apta a ensejar aplicação da multa isolada e da multa de ofício, eis que o Recorrente enviou os
extratos solicitados. Ainda, entende que a multa de ofício de 75% constitui confisco tributário,
vedado pelo art. 150, inciso IV da CF. Além disso, não prospera a exigência simultânea de multa de
ofício pelo não recolhimento do tributo e multa em razão da não apresentação de declaração de
rendimentos, uma vez que ambas possuem o mesmo fundamento e base de cálculo.
Equivoca-se, no entanto, o Recorrente, ao mencionar que houve a cobrança de
multa isolada, pela não apresentação de declaração de rendimentos. Consultando o Auto de
Infração, verifica-se que houve a aplicação apenas da multa de ofício, no percentual de 75%, não
havendo falar em concomitância de multa de ofício com multa isolada.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.299 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18019.720227/2015-26
8
Não houve também aplicação de multa qualificada, por ocorrência de fraude, dolo
ou simulação, tendo sido aplicado apenas o percentual de 75%.
Em relação a este percentual, também não há razão o Recorrente ao argumentar
que constituiria confisco tributário. Ressalta-se, novamente, o disposto na Súmula CARF no 2, que
indica que este d. Conselho não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária. Este Conselho apenas aplica a lei e é plenamente válida a multa no patamar de 75%,
vez que prevista art. 44, I da Lei 9.430/96.

4. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 266
DF CARF MF
Original